Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-36.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703307-36.2020.8.07.0005 RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. RECORRIDA: LORRANE STHEFANNE DOS SANTOS COIMBRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETOLEI N. 911/69. BEM NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DILIGÊNCIA. ART. 6o DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (ART. 485, VI, DO CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na ação de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, a relação processual se completa após cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n.911/69. 2. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 preconiza que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. O dispositivo, assim, estabelece a conversão da ação como uma possibilidade ao autor, mas não exclui a sua obrigação de fornecer informações precisas para a localização do veículo e a posterior citação da parte ré, a fim de que o processo possa regularmente prosseguir. 3. Ressalte-se que, embora faculdade, não encontrado o bem, alternativas processuais foram franqueadas pela douta julgadora, mas ignoradas pela apelante. Com efeito, frustrado o mandado de busca, ou se fornece novo endereço com mínimo indício de pertinência da localização do veículo, ou pede-se a conversão a fim de viabilizar o prosseguimento do feito, ou então a parte desiste da ação. O novo movimento da máquina judiciária se submete ao princípio da utilidade dos atos processuais e se alinha ao dever de prestação jurisdicional tempestiva, adequada e eficiente, nos termos do que dispõem os arts. 4° e 6° do CPC. 4. Os credores poderão contar com o aparato do Poder Judiciário para garantir a efetivação de seu direito, no entanto, “(...) não é correto transferir ao Judiciário um dever de diligência próprio das partes. (...)”. (AgRg no AREsp 757.902/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 24/09/2015), especialmente sem que exista qualquer traço de hipossuficiência, como se dá na hipótese analisada. 5. Nota-se, em razão da não localização do bem no endereço informado, o próprio Juízo a quo efetuou a pesquisa de endereços em nome da ré ainda não diligenciados, com subsequente intimação da parte autora para indicar o endereço objeto de novo mandado, bem como para recolher as custas alusivas à diligência, advertindo-lhe que, na hipótese de não recolhimento das custas, seria facultada a conversão do feito em execução, sob pena de extinção por perda do interesse em agir. Contudo, a administradora de consórcio permaneceu inerte, revelando, pois, sua ausência de interesse como critério objetivo de viabilidade jurídica do processo, afetando uma das condições da ação (art. 485, VI, do CPC). 6. A intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito ocorre somente nas hipóteses do art. 485, II e III, do CPC, não se aplicando ao caso de prolação de sentença terminativa devido à perda do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC). 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil, 3o, § 3o e 4o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, sustentando que houve falha na intimação pessoal e de seu patrono, motivo pelo qual a ação não poderia ter sido extinta por falta de interesse de agir. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil, 3o, § 3o e 4o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, pois a turma julgadora concluiu que “Conforme o documento de ID 22773134, verifica-se que a certidão que intimou a ora apelante a indicar o endereço no qual deveria ser expedido o mandado, com o pagamento das custas relativas à realização da diligência, ou promover a conversão do feito em execução, foi disponibilizada no DJe do dia 4/11/2020. Em consulta ao PJe, constata-se que o sistema registrou ciência por parte de seu advogado em 5/11/2020. Assim, não há falhas quanto à intimação da requerente, que teve mais de 30 (trinta) dias para impulsionar o feito, pois a sentença somente foi proferida no dia 7/12/2020 (ID 22773136), mas quedou-se inerte” (ID 24523877-Pág. 7). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003